Tribunal: TJES
Processo: 5006805-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006805-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO ALESSANDRO DE LIMA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente, preso preventivamente desde 06/09/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06)

2. O paciente foi flagrado por policiais rodoviários federais transportando aproximadamente 20 kg de pasta base de cocaína no interior de veículo, tendo admitido que pegou a droga em Contagem/MG e a entregaria em Serra/ES mediante pagamento de R$ 2.000,00. A defesa sustentou a ausência dos requisitos da prisão preventiva e pleiteou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. As questões debatidas são:

(i) ausência de fundamentos para a prisão preventiva, diante da primariedade, bons antecedentes e residência fixa do paciente;

(
ii
) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos colhidos, que confirmam a apreensão da droga.

5
. A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, do modus operandi e da elevada quantidade de droga transportada em contexto interestadual.

6
. Medidas cautelares diversas da prisão não se revelam adequadas nem suficientes para resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

7
. A manutenção da custódia cautelar durante toda a instrução criminal inviabiliza a concessão de liberdade apenas em sede de habeas corpus, conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006805-11.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO ALESSANDRO DE LIMA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
THIAGO ALESSANDRO DE LIMA
, preso preventivamente desde 06/09/2024, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas interestadual
(art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06), nos autos da ação penal nº 0000176-62.2024.8.08.0026, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 06 de setembro de 2024, na rodovia Safra X Marataízes, na cidade de Itapemirim-ES, o denunciado foi flagrado por policiais rodoviários federais, transportando no interior do veículo Toyota
Etios
, placas ODS6F12, 20 (vinte) tabletes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 20 (vinte) quilos.

A inicial ainda relata, que o acusado confirmou que pegou o entorpecente em Contagem/MG, para entregar na cidade de Serra/ES, onde receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Feitos esses esclarecimentos passa à análise das teses apresentadas.

Sustenta a defesa a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, destacando a primariedade, residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes do paciente, além de pugnar pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

No entanto, verifico que restaram comprovados i
ndícios suficientes de autoria e prova da materialidade,
extraídos do auto de prisão em flagrante, do laudo pericial e dos depoimentos colhidos em juízo, que confirmam a apreensão da substância entorpecente em poder do réu. O paciente foi preso transportando significativa quantidade de drogas em viagem interestadual, conduta que não se revela episódica, mas planejada, demonstrando atuação organizada e voltada à difusão ilícita de entorpecentes.

Diante disso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública, pois a gravidade da conduta e o modus operandi adotado revelam periculosidade acentuada e risco concreto de reiteração delitiva.

A natureza e a quantidade da droga apreendida, somadas ao contexto do transporte em trajeto entre estados da federação, reforçam a necessidade da custódia cautelar.

Ressalto que as medidas cautelares diversas se mostram manifestamente insuficientes diante desse cenário, pois não teriam força para evitar a continuidade da prática criminosa nem para neutralizar a ameaça à ordem pública.

Cumpre destacar, ainda, que, em sede de apelação criminal, recurso de cognição ampla, a defesa já formulou pedido de recorrer em liberdade. Assim, mostra-se menos recomendável conceder tal benefício neste writ, sobretudo porque o réu permaneceu preso durante todo o processo. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que não se deve conceder liberdade recursal quando a prisão foi mantida durante toda a instrução e persistem os fundamentos do art. 312 do CPP.

Em tais circunstâncias, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
, DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.

Dou as matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar a ordem do recurso.